Tribunal: TJDFT
Processo: 0711897-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE EVIDENCIADA. NECESSIDADES DO FILHO MENOR. FIXAÇÃO EM PATAMAR INFERIOR AOS GASTOS ESTIMADOS E À CAPACIDADE DO ALIMENTANTE. MAJORAÇÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O § 1o do art. 1.694 do CC preceitua que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e, igualmente, levando-se em conta os recursos da pessoa obrigada.
2. No caso, a fixação de alimentos provisórios no patamar de 40% do salário-mínimo, que corresponde a R$484,80 (quatrocentos e oitenta e quarto reais e oitenta centavos) não atende ao binômio necessidade-possibilidade, porquanto o próprio genitor, voluntariamente, contribuía com valor superior todos os meses, inclusive no mês de fevereiro realizou depósitos de mais de R$900,00 (novecentos reais), consoante se infere dos extratos bancários juntados aos autos.
3. Se o alimentante não demonstrou, de plano, que a majoração dos alimentos provisórios comprometerá a sua subsistência, mas, ao revés, há indícios documentais que denotam sua capacidade financeira em arcar com uma pensão alimentícia equivalente a 80% (oitenta por cento) do salário-mínimo, mostra-se razoável a majoração do percentual fixado na decisão agravada para o referido patamar, diante das peculiaridades do caso, a fim de preservar, nesse momento processual, o equilíbrio do binômio necessidade-possibilidade.
4. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.